Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-12.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028428-12.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
EMBARGADA: TEREZINHA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que conheceu de recurso inominado da parte embargada e lhe deu parcial provimento, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto a empréstimo, condenar à restituição em dobro dos valores descontados, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC, e julgar improcedente o pedido de danos morais, sob alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado aprecia expressamente a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, desde a data de cada desconto, afastando a alegação de omissão.
A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028428-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MARIA DAS GRACAS DE SOUZA - CPF: 912.027.521-87 (RECORRIDO), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026